Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022515-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.724.611-38 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO – NÃO CABIMENTO – HIPOTESES NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 1015, NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CABIVEL-AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por ERIVELTO PEREIRA DA SILVA, ERIVELTO PEREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso. (id. 149951671)

Argumenta que, ‘em face da decisão presente de ID. 149951671, que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento, onde requer a retratação conforme os termos do art. 1.021, § 2º, ou que logo em seguida o agravado ser ouvido, seja conduzido o julgamento do presente pelo órgão colegiado, com inclusão na pauta.’.

Requer seja recebido o recurso com efeito devolutivo e a intimação da parte contrária, para, caso queira, represente as contrarrazões no prazo máximo de 15 (quinze) dias; bem como, requer a concessão da justiça gratuita, tendo em vista, o Agravante não possuir recursos financeiros para pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme CTPS anexo.

Diante da verificação de dano e incerta reparação é que se justifica a interposição do presente recurso.

Contrarrazões. (id. 157493667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ERIVELTO PEREIRA DA SILVA, ERIVELTO PEREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso. (id. 149951671)

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“DECIDO

Inadmissível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se amolda a quaisquer das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015; transcrevo trecho da r. sentença ora agravada (id. 149315188):

“(...)O pedido do autor contraria matéria fixada pelo C. STJ, qual deve ser aplicada a todos os casos semelhantes, não só com fito de manter estável a jurisprudência nacional, mas também com objetivo de evitar decisões conflitantes.

Conforme se extrai do documento que informa a negativa do tratamento (ID 97297554), o pedido do autor fora indeferido por não se enquadrar dentro das diretrizes estabelecidas pela ANS. Assim, tratando-se de rol restritivo e taxativo, deve-se aplicar o entendimento fixado pelo STJ.

Desta feita, mister a improcedência liminar desta ação, pois que vai de encontro ao entendimento fixado pelo C. STJ no EREsp 1886929-SP (info. 740) devendo ser observado o sistema de precedentes (“stare decisis”) previsto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos aforados por ERIVELTO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pois os pedidos vão de encontro a tese fixada pelo C. STJ. Assim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, I c.c art. 487, I, ambos do CPC.”.

É cediço que o “rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou § ún. contra ela cabe agravo de instrumento, se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil. Ed. Saraiva, 47ª ed. Pág. 933).

Ademais, as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.015 enumera as situações em que é aplicável, a saber: “decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”; portanto, não há falar em interpretação ampliativa ou analógica.

(...)

Desta feita, a meu sentir a decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual não pode ser objeto de Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
”.

Não há qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada.

Depreende-se dos autos que a decisão agravada objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual não pode ser objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que, pois, fim ao feito, julgando-o extinto com resolução de mérito.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023